Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711887-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: CLELIA MARIA MARTINI RODRIGUES D E S P A C H O Considerando que em contrarrazões a apelada CLELIA MARIA MARTINI RODRIGUES alega afronta ao princípio da dialeticidade (ID 40913598 – Pág. 5/6), em atenção aos artigos 10 e 1.009, § 2o, ambos do CPC, intime-se a apelante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF para se manifestar sobre a preliminar recursal arguida, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator